Tribunal: TJSP
Processo: 2145864-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS APRESENTADOS QUE ATENDERAM AO DECIDIDO PELA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.